Tribunal: TJDFT
Processo: 0708453-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708453-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. AGRAVADO: HAMILTON OLIVEIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0051155-82.2014.8.07.0001, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado, ora agravado. Explica que no curso da execução houve a penhora de R$ 3.708,19 (três mil setecentos e oito reais e dezenove centavos) em conta bancária do executado, o que acarretou no oferecimento de impugnação na qual este alegou a impenhorabilidade dos valores. Ressalta que a decisão embargada acolheu parte impugnação e determinou a liberação parcial dos valores constritos, violando os princípios e ditames da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e legalidade. Alega que o executado não juntou aos autos nenhum documento que demonstre a veracidade de suas alegações, uma vez que deixou de especificar a origem dos valores, bem como deixou de demonstrar que as verbas possuem natureza salarial. Assim, defende que a penhora deve ser mantida e os valores liberados em favor do credor. Sustenta, ainda, que as disposições contidas no artigo 833 do CPC não possuem caráter absoluto, pois existem normas que mitigam a previsão legal. Argumenta que a alegação de impenhorabilidade não pode ser utilizada como justificativa para a inadimplência. Assevera que a penhora de 30% do valor garante a dignidade da pessoa, devendo ser deferida em pedido subsidiário. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida e manter intacta a penhora dos valores; subsidiariamente, requer que seja mantida a penhora de 30% da verba constrita. Preparo recolhido (ID 33651676). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Inicialmente, ressalto que os IDs que serão mencionados na presente decisão se referem aos autos de origem. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo parcialmente presentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 116281880): Cuida-se de impugnação à penhora apresentada ao ID 113842816 em que a parte executada se insurge quanto ao bloqueio de valores realizado via SISBAJUD (ID 112474850), alegando a impenhorabilidade da verba bloqueada, sob o argumento de que trata-se de verba salarial. Manifestação da parte exequente ao ID 114307500. É o relatório. Decido. Inicialmente, destaco que em que pese o bloqueio tenha recaído sob o montante de R$ R$ 3.708,19, a parte executada impugnou APENAS a quantia de R$ 3.399,81, de modo que restou preclusa a impugnação dos demais valores, as quais deverão ser levantadas pela parte exequente. Passo a análise da impugnação da quantia de R$ 3.399,81. A opção legislativa em relação à cobrança pela via executiva de débito é pela impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, o que se observa pelo teor do art. 833, inciso IV do CPC. Sua impenhorabilidade ainda configura o entendimento jurisprudencial predominante sobre o tema: (...) 1. São absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos e salários, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, conforme dispõe o art. 833, IV, do CPC. 2. Na hipótese, não foi demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da penhora de verba que ostenta natureza alimentar, quais sejam, o recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia, em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC, de modo que não se mostra possível a constrição de quantia depositada em conta bancária na qual o agravante recebe seus proventos de aposentadoria. 3. O fato de haver operações de investimentos na conta-salário do agravante, por si só, não determina a descaracterização das verbas salariais nela depositadas 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1181652, 07018199520198070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo extrato acostado ao ID 113842827 foi possível verificar que o devedor recebeu seu salário em 30.12.2021 no montante de R$ 3.925,02, e que o bloqueio foi efetivado em 05.01.2022. Verifico que entre a data do recebimento do salário (30.12.2021) e a data do bloqueio (05.01.2022) o executado recebeu valores via PIX que somados perfazem o valor de R$ 1.085,00, sendo impossível inferir que os referidos valores se tratam de verbas salariais, visto que o devedor já havia comprovado o recebimento do salário no dia 30.12.2021. Imperioso ressaltar que não basta a comprovação isolada de que o salário é creditado na conta bancária em que ocorreu o bloqueio, sendo necessário que se comprove que entre a data do depósito de tais verbas e a data do bloqueio não houveram novos créditos na referida conta passíveis de constrição, de modo a comprovar que o bloqueio recaiu sobre as verbas definidas como impenhoráveis. Como cediço, cabe ao executado a prova de que a conta na qual foi realizada penhora de valores é destinada exclusivamente ao recebimento de salário. A propósito do tema, o art. 854, "caput" e §3o, do CPC/15, estabelece que é dever do executado demonstrar que os valores penhorados através do sistema eletrônico constituem verba impenhorável. Sobre a questão: ?Constitui ônus do embargante comprovar que a conta bancária na qual foi realizada a penhora é utilizada exclusivamente para o recebimento de seus vencimentos e que a quantia penhorada é decorrente de depósito(s) anterior(es), realizado(s) sob o mesmo título.? (Acórdao n.879525, 20140111268164APC, Relator: SERGIO ROCHA, Revisor: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CIVEL, Data de Julgamento: 01/07/2015, Publicado no DJE: 27/07/2015. Pag.: 275). Ainda: ? (...) I. De acordo com o artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancaria corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade.(...)? (Acórdao n.1109877, 07136813420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Civel, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pag.: Sem Pagina Cadastrada.). No caso, não é possível saber a origem dos valores recebidos via PIX nos dias 03.01.2021 e 04.01.2021 nos respectivos valores de R$ 50,00, R$ 35,00 e R$ 1.000,00, totalizando R$ 1.085,00, de modo que com relação aos referidos valores a impugnação à penhora deve ser rejeitada. Além disso, considerando que o devedor impugnou apenas o montante de R$ 3.399,81, quando na realidade o bloqueio foi de R$ 3.708,19, essa diferença (R$ 308.38) deverá ser revertida em favor da parte exequente. Assim, considerando que o executado impugnou o bloqueio na valor de R$ 3.399,81 e que, deste valor, não conseguiu comprovar que a quantia de R$ 1.085,00 era oriunda de verba impenhorável, acolho em parte a impugnação a penhora para determinar a liberação de R$ 2.314,81 em favor do devedor. Isto posto, acolho em parte a impugnação à penhora. Preclusa esta decisão, expeça-se: a) alvará judicial em favor do EXECUTADO para levantamento da quantia de R$ 2.314,81, a qual restou comprovada se tratar de verba salarial; b) alvará judicial em favor do EXEQUENTE para levantamento da quantia não impugnada de R$ 308,38, bem como para levantamento da quantia de R$ 1.085,00, considerando a ausência de comprovação de origem salarial das referidas verbas; sendo o valor total que deve ser revertido ao exequente a soma dos mencionados valores, ou seja, R$ 1.393,38. Faculto a indicação de conta bancária de titularidade da parte ou de advogado regularmente constituído nos autos por meio de procuração com poderes específicos para receber e dar quitação, a fim de que os valores sejam transferidos para a conta bancária indicada. Intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias. 1. Prova da Impenhorabilidade O agravante afirma que o agravado não comprovou que os valores bloqueados possuem natureza salarial, para que fosse reconhecida sua impenhorabilidade nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC. Sem razão. Com efeito, é ônus do executado comprovar que os valores tornados indisponíveis em suas contas são impenhoráveis, nos termos do artigo 854, § 3o, do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. (destaquei) Compulsando os autos, verifica-se que o extrato juntado no ID 113842827 demonstra que o executado recebeu o valor de R$ 3.925,02 em 30/12/2021, provenientes de pagamento de proventos pela Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF, conforme consta expressamente daquela rubrica. Ressalte-se que o referido valor é o mesmo que constou no contracheque emitido para o pagamento no mês de dezembro ao executado, conforme demonstra o demonstrativo de rendimentos de ID 113842823. O bloqueio judicial foi realizado apenas 06 (seis) dias depois, em 05/01/2022 (ID 112474850, pág. 3), em conta bancária vinculada à mesma instituição financeira em que o executado recebe seus proventos, no qual foi bloqueado o valor de R$ 3.708,19. Conforme bem ressaltou o Juízo a quo, do montante bloqueado, existiam valores que não foram provenientes de recebimentos de natureza salarial, razão pela qual fora reconhecida a impenhorabilidade apenas sobre o valor de R$ 2.314,81 (dois mil trezentos e quatorze reais e oitenta e um centavos). De fato, é de reconhecer a proteção sobre tal verba, pois restou demonstrado que o executado recebeu seu pagamento de proventos seis dias antes do bloqueio judicial, e consta dos extratos a realização de pagamento de algumas contas particulares nesse espaço temporal. Portanto, ao contrário do que alega o agravante, houve suficiente demonstração de que parte dos valores bloqueados recaíram sobre verba de natureza salarial, em que incidem a proteção da impenhorabilidade. Ademais, percebe-se que o agravante não teceu nenhuma fundamentação específica para afastar o efeito probatório da documentação juntada pelo executado, limitando-se a afirmar de forma genérica que não houve a demonstração de que as verbas possuíam natureza salarial. Assim, não há como se afastar o entendimento de que as verbas penhoradas possuem natureza salarial, merecendo a proteção da impenhorabilidade. Contudo, mesmo reconhecendo a natureza salarial da verba penhorada, tenho entendimento de que a impenhorabilidade incidente sobre tal valor não é absoluto, podendo ocorrer a penhora de parte do montante, sem que haja afronta à dignidade do devedor, conforme será a seguir exposto. 2. Penhora de Parte do Salário O agravante requer a manutenção da penhora de 30% dos valores bloqueados na conta do agravado. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos. Transcrevo: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Entendo que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833 IV, do CPC pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Considero que a penhora restrita ao percentual de 30% assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. O Superior Tribunal de Justiça, em dezembro de 2011, firmou entendimento, em sede de recurso com efeito repetitivo, no sentido de que as verbas salariais não poderiam ser penhoradas, nem mesmo no percentual de 30%. Transcrevo: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA DOS VENCIMENTOS E PROVENTOS DE APOSENTADORIA. 1. A Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.184.765/PA, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e de acordo com o regime dos recursos repetitivos, cujo acórdão veio a ser publicado no DJe de 3.12.2010, deixou consignado que o bloqueio de ativos financeiros em nome do executado, por meio do Sistema BacenJud, não deve descuidar do disposto no art. 649, IV, do CPC, com a redação dada pela Lei n. 11.382/2006, segundo o qual são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". 2. Sobre a interpretação a ser conferida ao art. 649, IV, do CPC, extraem-se dos vários precedentes jurisprudenciais desta Corte os seguintes enunciados: "É possível a penhora 'on line' em conta corrente do devedor, contanto que ressalvados valores oriundos de depósitos com manifesto caráter alimentar." (REsp 904.774/DF, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 16.11.2011); "São impenhoráveis os valores depositados em conta destinada ao recebimento de proventos de aposentadoria do devedor." (AgRg no Ag 1.331.945/MG, 4a Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de 25.8.2011); "Indevida a penhora sobre percentual da remuneração depositado em conta-corrente, pena de violação do artigo 649, inciso IV, do Código de Processo Civil." (AgRg no REsp 1.147.528/RO, 1a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 10.12.2010); "Indevida penhora de percentual de depósitos em conta-corrente, onde depositados os proventos da aposentadoria de servidor público federal. A impenhoralibilidade de vencimentos e aposentadorias é uma das garantias asseguradas pelo art. 649, IV, do CPC." (AgRg no REsp 969.549/DF, 4a Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ de 19.11.2007, p. 243); "É inadmissível a penhora parcial de valores depositados em conta-corrente destinada ao recebimento de salário ou aposentadoria por parte do devedor." (AgRg no REsp 1.023.015/DF, 3a Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe de 5.8.2008). 3. No caso concreto, como bem observou o recorrente, o Tribunal de origem violou o art. 649, IV, do CPC, na medida em que decidiu que a ausência de saques na conta bancária destinada ao recebimento de verbas salariais descaracteriza a natureza alimentar de tais verbas. Ao contrário do que decidiu o Tribunal de origem, nestes autos não deve ser aplicada a orientação firmada pela Terceira Turma desta Corte, no RMS 25.397/DF (Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 3.11.2008), porque no referido caso, como bem salientado pelo juiz do primeiro grau de jurisdição, o próprio executado reconheceu que mantinha a quantia bloqueada como uma espécie de "reserva disponível. 4. Recurso especial provido. (REsp 1211366/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 13/12/2011) (grifou-se) Destaco que, desde então atendi às determinações do colendo Superior Tribunal de Justiça, determinando-se a impenhorabilidade do salário do devedor. Entretanto, após receber diversas determinações de alteração de entendimento, retorno ao meu entendimento inicial e aplico a jurisprudência mais moderna do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a regra da impenhorabilidade não é absoluta, devendo ser analisada caso a caso. Colaciono os julgados mais modernos: PROCESSUAL CIV IL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora não afeta a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1752642/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Hipótese em que a decisão agravada reconheceu a possibilidade de penhora sobre vencimentos de servidor público, em decorrência de dívida originada de condenação do Tribunal de Contas do Distrito Federal e determinou a devolução dos autos ao Tribunal a quo para, à luz do caso concreto, prosseguir no julgamento do feito, observando o entendimento desta Corte de Justiça. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento da Corte Especial do STJ, a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, ainda que para fins de satisfação de crédito não alimentar, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família. 2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1906957/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021) PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. ART. 649 DO CPC/1973. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. (...) 2. Considerando a relevância da matéria e o debate acerca da delimitação do que foi decidido pela Corte Especial no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, que fixou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, prevista no Código de Processo Civil, pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar amparo à dignidade do devedor e de sua família, determino a anulação do da decisão monocrática de fls. 131-134, e-STJ para posterior inclusão em pauta do Recurso Especial. 3. Agravo Interno provido unicamente para anular a decisão monocrática proferida nas fls. 131-134, e-STJ. (AgInt no REsp 1746018/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 06/09/2019) No caso específico dos autos, verifica-se que a parte agravante já realizou diversas diligências na tentativa de localizar bens do agravado, tendo sido todas infrutíferas. Ademais, verifica-se que o agravado não demonstrou qualquer condição excepcional que impeça a manutenção da penhora de 30% (trinta por cento) dos valores bloqueados em sua conta bancária, já que o valor remanescente se mostra suficiente para arcar com os gastos mensais, não gerando prejuízo para sua subsistência. Assim, deve ser mantida a penhora de 30% (trinta por cento) do valor de R$ 2.314,81, devendo ser devolvido ao executado R$ 1.350,37 (mil trezentos e cinquenta reais e trinta e sete centavos), o que demonstra a probabilidade parcial do direito invocado. Quanto ao perigo da demora, reside no fato de que o levantamento do valor total por parte do devedor pode gerar a dificuldade na devolução da quantia, devendo se manter o bloqueio do montante até o julgamento final deste recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 22 de março de 2022 19:16:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador